Tribunal: STF
Processo: RHC 269872
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Reiteração de pedidos no STJ. Não se conhece de habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Pleito absolutório. Dosimetria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade.  Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Jonatan Gomes de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.056.757/RS (evento 37).

O recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal (evento 16).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, nulidade absoluta ocorrida desde a pronúncia, em razão da condenação do recorrente fundada exclusivamente em testemunho indireto (hearsay testimony), bem como nulidade na dosimetria da pena por violação à plenitude de defesa no rito do Júri. Aduz ausência de reiteração no Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que não há identidade de causa de pedir. Requer a concessão da ordem para anular integralmente o processo a partir da decisão de pronúncia, reconhecendo a nulidade absoluta decorrente da utilização exclusiva de testemunho indireto (hearsay testimony) e, sucessivamente, pleiteia o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova fixação da pena, com o afastamento obrigatório da valoração dos maus antecedentes introduzida de ofício pelo juiz-presidente sem prévio requerimento e debate em plenário.

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do presente recurso ordinário em habeas corpus ou, se conhecido, pelo seu desprovimento (evento 63).

É o relatório. Decido.

Extraio do ato impugnado (evento 37):

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERA REITERAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal. Embora o art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, autorize a concessão de habeas corpus de ofício em casos de flagrante ilegalidade, tal hipótese não se verifica nos presentes autos. 
2. A matéria relativa à nulidade posterior à pronúncia já foi objeto de deliberação por esta Corte, quando da análise do pedido formulado pelo impetrante no REsp n. 222.9711/RS, não se identificando alteração fática ou probatória apta a justificar nova apreciação. 
3. Compete ao juiz presidente analisar os vetores do art. 59 do Código Penal no momento da fixação da pena, sendo desnecessário o debate em Plenário para o reconhecimento dos maus antecedentes do agente, nos termos do art. 492, I, a, do CPP. 
4. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que (evento 37):

“(...)
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não comporta provimento.
Como relatado na decisão recorrida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Na hipótese, a matéria relativa à nulidade posterior à pronúncia, ora ventilada, foi objeto de deliberação desta Corte quando da análise do pedido formulado pelo impetrante no Resp n. 222.9711/RS(2025/0320580-3), contra o qual a defesa interpôs recurso extraordinário, que se encontra aguardando o juízo de admissibilidade por esta Corte Superior.
Na ocasião, foi assentado que a pronúncia do agravante não se deu com base em testemunhos indiretos, uma vez que, segundo o acórdão recorrido, a própria irmã da vítima declarou que ouviu dela que a autoria do crime seria do ora recorrente.
Na oportunidade, foram apresentados os seguintes fundamentos (e-STJ fls. 668/673 dos Autos n. 2025/0320580-3):
A Corte de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação, decidiu (eSTJ fl. 577):
Ademais, há muito mais do que o mero “ouvir dizer”, aduzido na decisão que pronunciou o réu ( evento 2, SENT9), parcialmente mantida no julgamento do recurso em sentido estrito por esta Colenda Primeira Câmara Criminal (evento 2, ACOR11). 
Importante a declaração de Paula Roberta, irmã da vítima, que assinalou “que sua mãe chegou em sua casa gritando desesperada que haviam atirado em John. A depoente saiu correndo e encontrou a vítima caída na rua. Ficou com a vítima até a chegada da polícia e do SAMU. Enquanto aguardavam, a vítima referia que tinha sido o Jonatan. Quando já estavam dentro da ambulância a vítima continuou afirmando que tinha sido Jonatan o autor dos disparos". 
As demais testemunhas e informantes ouvidas em juízo confirmaram que a vítima estava sendo ameaça de morte pelo réu, uma vez que havia furtado da residência do acusado um rádio com frequência da polícia. O ofendido vendeu o rádio para comprar entorpecentes, já que era usuário.
O caso, portanto, não se ajusta à orientação que inadmite a pronúncia e a condenação com apoio apenas em testemunhos de ouvir dizer, uma vez que a irmã da vítima teria ouvido dela mesma que o recorrente teria sido o autor do crime. 
Essa situação, a toda evidência, não se identifica com casos em que testemunhas apenas reproduzem, sem citar a fonte ou mesmo apontando terceiro que não presenciou os fatos, quem seria o autor do delito.
Ressaltei, na decisão recorrida, que tais fundamentos se mantêm hígidos, uma vez que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o elemento utilizado para subsidiar a pronúncia do acusado não pode ser caracterizado como mero testemunho indireto, tendo em vista que a declarante ouviu da própria vítima, antes do seu falecimento, a autoria do crime em apreço. 
Nesses termos, verifica-se que a decisão de pronúncia e a condenação do agravante, ao contrário do alegado, não se deram com base em testemunhos indiretos, considerado o quadro acima delimitado. Ademais, assevero que alterar tal conclusão, para verificar se, de fato, a vítima nada declinou quanto à autoria delitiva, demandaria sensível incursão ao acervo fático-probatório.
E, ainda, nos termos da jurisprudência desta Corte, é vedada a mera reiteração de pedidos, razão pela qual não se identifica alteração fática ou probatória apta a justificar nova apreciação.
(...)
De igual modo, consignei que, nos termos das alterações promovidas pela Lei n. 11.689/2008, cabe ao juiz presidente fixar a pena, analisando os vetores do art. 59 do Código Penal no momento da dosimetria, motivo pelo qual se mostra desnecessário o debate em Plenário para reconhecer a incidência dos maus antecedentes do agente, na forma do art. 492, I, a, do Código de Processo Penal. 
Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa defesa, tenho que o agravo regimental não apresentou argumentos capazes de modificar o entendimento anteriormente consignado na decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”

Verifica-se, portanto, que o Superior Tribunal de Justiça asseverou que a matéria relativa à nulidade posterior à pronúncia já fora objeto de deliberação naquela Corte quando da análise do pedido formulado pelo impetrante no REsp 222.9711/RS. Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Vasconcelos Jacobina, “De fato, as questões atinentes à pronúncia fundada em testemunho indireto e ao quantum dosimétrico consistiram no cerne do recurso especial, de modo que não procede a alegação de ineditismo dos argumentos contidos na impetração ou da ausência de exame de mérito por parte da e. Corte Superior” (evento 63).

Assim, ressalto que o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A ‘mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)”. RHC 229.842 AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.9.2023;  “a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. No caso, o presente habeas corpus constitui reiteração dos argumentos constantes do RHC 234.166/SP, também de minha relatoria, a revelar idênticos os elementos individualizadores de ambas as impetrações” (HC 234.708-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024); “O entendimento do STF é no sentido de que a ‘mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 224.217 e HC 225.299, todos indeferidos” (HC 225.495, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023). Cito ainda: HC 235.412-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 01.03.2024; e HC 215.868-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022.

No entanto, ao exame dos autos, não se detecta ilegalidade a ser sanada, uma vez que as instâncias anteriores atestaram que a pronúncia e a condenação do recorrente não foram fundamentadas em mero testemunho indireto, mas em testemunho direto, porquanto “a irmã da vítima teria ouvido dela mesma que o recorrente teria sido o autor do crime”. 

Além disso, conforme assentado pela Corte Superior, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Nesse sentido:  “Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes” (HC 246.969-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.01.2025); “As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes” (RHC 251.937-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.03.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas” (HC 249.231-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.02.2025); “O acolhimento do pedido de absolvição demanda o revolvimento do acervo fático-probatório engendrado nos autos, incabível na via estreita do habeas corpus” (RHC 230.973-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.09.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (RHC 205.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 08.02.2022).

Por outro lado, quanto ao pedido de redimensionamento da pena, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

Nesse prisma, por força do art. 492, I, “a” e “b”, do Código de Processo Penal, a dosimetria da pena é conferida exclusivamente ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri. Nesse sentido foi o parecer do Ministério Público Federal, o qual salientou que (evento 63, fls. 11-12): 

“No presente caso não se vislumbra qualquer irregularidade. Com efeito, ao Conselho de Sentença cabe decidir sobre a materialidade e a autoria do crime, enquanto ao Juiz Presidente cabe a fixação da pena. Posto que os antecedentes criminais são circunstâncias judiciais inclusas na primeira fase da dosimetria, esta tarefa técnica é exclusiva do magistrado.
Caso a exposição dos antecedentes criminais fosse obrigatória em plenário, poderíamos em certos casos incidir em direito penal do autor, instituto inaceitável no Estado Democrático de Direito. O Juiz sentenciante, por sua vez, tem o dever de consultar os autos e analisar as circunstâncias judiciais ao fixar a pena-base, em linha com os arts. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, 59, do Código Penal, 492, I, “a”, do Código de Processo Penal”. 

Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente